Tribunal: TJBA
Processo: 8027964-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027964-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SONIA MARIA MACHADO DE MELO e outros Advogado(s): OZIAS DE SOUZA MENDES AGRAVADO: INGRID SARA DE ALMEIDA MELO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de pensão alimentícia incidentes sobre os proventos de aposentadoria dos agravantes, avós da alimentanda, nos autos de ação de exoneração de alimentos. 2. Alegações de que a alimentanda é maior de idade, possui múltiplas graduações e estaria apta ao trabalho. Sustentação de que o pai da alimentanda deveria arcar com a obrigação. 3. Decisão agravada manteve a obrigação alimentar com base na ausência de modificação fática relevante e na continuidade da necessidade da alimentanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão liminar de exoneração de alimentos avoengos, à luz da maioridade civil da alimentanda, sua suposta capacidade laborativa e a possibilidade de o genitor assumir a obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A obrigação alimentar avoenga possui natureza subsidiária e complementar, sendo cabível apenas quando comprovada a impossibilidade dos genitores em prover o sustento. 6. A ausência de prova inequívoca de reaparecimento do genitor ou de sua capacidade atual para cumprir a obrigação impede o acolhimento do pedido. 7. A alimentanda permanece matriculada em curso superior, reside sozinha e apresenta laudos médicos que atestam transtorno psíquico, fazendo jus à manutenção dos alimentos. 8. A maioridade, por si só, não extingue a obrigação, sendo necessário o contraditório judicial para tanto, nos termos da Súmula 358/STJ. 9. Não comprovada alteração relevante na situação fática, incabível a exoneração liminar dos alimentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar, sendo exigível quando demonstrada a impossibilidade dos genitores em prover o sustento. 2. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação, sendo necessária a comprovação da cessação da necessidade por decisão judicial. 3. A exoneração liminar dos alimentos avoengos exige prova inequívoca de modificação superveniente da situação fática que ensejou sua fixação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695, 1.696, 1.697, 1.698 e 1.699; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; STJ, Súmula 596; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.062110-2/001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 16.04.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.255974-2/001, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 14.04.2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.030623-5/001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 07.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8027964-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes SONIA MARIA MACHADO DE MELO e outros e como agravada INGRID SARA DE ALMEIDA MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator